Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO (ART. 89, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/1994). DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto o recurso de apelação depois de ultrapassado o dobro do quinquídio recursal (art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994), previsto para a Defensoria Pública, há se reconhecer a intempestividade do apelo.
2. Apelação não conhecida.